Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030760-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 [60%] SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA – PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DAS PENAS PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 111 DA LEP – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – TEMA 1.208 DOS RECURSOS REPETITIVOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAS GRAVOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, consagra o princípio da unidade da execução penal, segundo o qual as penas privativas de liberdade devem ser executadas como se fossem uma só, formando um novo montante total sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, acompanha o apenado durante toda a execução penal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.957.657/MG, REsp 2.049.870/MG - Tema 1.208 dos Recursos Repetitivos).

O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece expressamente que o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado somente terá direito à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.

A fragmentação da execução penal, com a adoção de frações diferenciadas por condenação, contraria o princípio da unidade da pena, a lógica da unificação executória e a finalidade da Lei de Execução Penal, que busca racionalizar o cumprimento da pena.

Não há ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando se aplica a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada, pois tal medida decorre da própria condição pessoal do apenado como reincidente específico em crime hediondo, status jurídico que deve ser considerado na integralidade da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por José Raimundo dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2o da Comarca de Campo Novo do Parecis, que ao unificar suas penas, fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo.

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 40 (quarenta) anos e 07 (sete) messes de reclusão, em regime inicialmente fechado, decorrente de condenações por crimes de posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídios, conforme guias executivas no 0000299-42.2009.8.11.0078, no 1001346-93.2024.8.11.0050, no 0002466-67.2019.8.11.0050 e no 0000326-78.2016.8.11.0078 (ID. 313078857).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada e da irretroatividade da norma penal mais severa. Argumenta que o cálculo para progressão de regime deveria observar individualmente cada condenação, considerando a primariedade do agravante à época da prática de alguns dos delitos. (Id. 313078859, págs. 13-18).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 313078859, págs. 28-34), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada.

O Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 313078859, pág. 38).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça LUIZ AUGUSTO FERRES SCHIMITH, requer que o recurso de agravo em execução seja improvido, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 315563863).

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva - Pretensão de modificação da r. decisão que aplicou a fração de 60 % (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica – Alegações improcedentes – Com a unificação das penas, a condição de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado estende-se à totalidade das sanções, sendo correta a fração aplicada – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (sic).

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de execução penal interposto por JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, ao unificar suas penas, fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à definição da fração aplicável para fins de progressão de regime ao apenado que, após a unificação de penas, ostenta a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), quando o condenado estiver cumprido penas em processos distintos, estas serão somadas para efeito de unificação, formando-se um novo montante total sobre o qual incidirão os cálculos para concessão de benefícios executórios.

Por sua vez, o art. 112, VII, da mesma Lei, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o condenado reincidente específico em crimes hediondo ou equiparado somente terá direito à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.

No caso em apreço, conforme bem destacado na decisão agravada (Id. 313078857), o apenado ostenta a condição de reincidente específico em crimes equiparados a hediondos (Tráfico de drogas), além de condenações por homicídio e posse irregular de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já consolidado, firmou-se no sentido de que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das sanções somadas, com repercussão direta no cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. 'A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021)." (STJ - AgRg no REsp: 1986299 MG 2022/0046680-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022). (sic).

Tal entendimento foi recentemente reafirmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação da Corte Superior, também já pacificou o entendimento de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU ASSEMELHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). IRRADIAÇÃO PARA A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal." (TJMT. N.U 1009141-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025). (sic).

"EMENTA. DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A PENA UNIFICADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo circunstância pessoal, incide sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime." (TJMT. N.U 1004532-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, publicado no DJE 12/06/2025). (sic).

Não há que se falar, portanto, em ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da coisa julgada, como pretende a defesa. Ao contrário, é dever do juiz da execução, após a unificação das penas,

"averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada" (STJ, AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2022). (sic).

A fragmentação da execução penal, com a adoção de frações diferenciadas por condenação, como pretende o agravante, contraria o princípio da unidade da pena, a lógica da unificação executória e a finalidade da Lei de Execução Penal, que busca racionalizar o cumprimento da pena.

Assim, considerando que o agravante ostenta a condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo, correta a decisão que fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade das penas unificadas relativas a crimes hediondos ou equiparados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução interposto por José Raimundo dos Santos, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025